Tribunal: TCU
Processo: 001.557/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Transbrasiliana - Determinações à ANTT no Acórdão 2.167/2022-Plenário (TC 026.756/2020-0, que trata de representação contra fraudes contratuais e prestação inadequada de serviço público).

Inteiro teor:
Acórdão 1582/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento da Súmula TCU 145, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 1265/2024-TCU-Plenário , para que, no item 1.7.1., onde constou "ANTT", passe a constar " AudRodoviaAviação ". 1. Processo TC- Processo 001.557/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 001.439/2023-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.